Tribunal: TJSP
Processo: 1022217-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Laudo pericial que apontou incongruências. Acolhimento. Simultaneidade de assinaturas em documentos distintos. Provas insuficientes da regularidade da contratação eletrônica. Assinatura biométrica facial que constitui prova precária. Mesma foto que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Laudo pericial que apontou incongruências. Acolhimento. Simultaneidade de assinaturas em documentos distintos. Provas insuficientes da regularidade da contratação eletrônica. Assinatura biométrica facial que constitui prova precária. Mesma foto que se presta a assinar diversos documentos. Irregularidade. Vício na formação do contrato. Nulidade. Restituição simples. Dano moral improcedente. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.